Tribunal: TJDFT
Processo: 0703971-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0703971-82.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HAMILTON ANTONIO FERREIRA AGRAVADO: CLEVER CLAIR DE SOUZA FERREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo interposto por HAMILTON ANTÔNIO FERREIRA em face da decisão da Vara Cível de Planaltina que, no cumprimento de sentença, promoveu a liquidação da sentença por arbitramento. O agravante, por meio da petição de ID 14448914, requer a desistência e arquivamento do feito. O pedido encontra respaldo no art. 998 do Código de Processo Civil de 2015, que preceitua ser direito potestativo da parte não prosseguir com o recurso. Confira-se: “Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Diante do exposto, HOMOLOGO a desistência do recurso. Publique-se. Brasília, 21 de fevereiro de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator